Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708133-72.2024.8.07.0003 APELANTE: S. F. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ADNA DE FATIMA FERREIRA LOPES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., S. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADNA DE FATIMA FERREIRA LOPES DECISÃO Cuida-se de Apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta por S.F.L. (menor) contra a sentença (ID 66538225), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Inicialmente, o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para fixação do reajuste do seu plano de saúde coletivo, pelo reajuste aplicado aos planos individuais, e para que as requeridas autorizassem e custeassem a equoterapia indicada pelo profissional de saúde que o acompanha. Foi deferida a tutela de urgência (ID 66537598) para “determinar que a ré: a) cubra as sessões de Equoterapia nos termos da indicação médica; b) reajuste os valores de mensalidade de acordo com a tabela da ANS para os planos de saúde individuais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. As requeridas contestaram o pedido, seguido de réplica. Não foram produzidas outras provas. Foi proferida a sentença (ID 66538225), que julgou parcialmente procedente o pedido: Diante do exposto, REVOGO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência de ID 190755714 para afastar a determinação de custeio do tratamento de equoterapia e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: a) RECONHECER a existência de “falso” plano coletivo por adesão e DETERMINAR que as rés restabeleçam a cobertura do plano de saúde ao autor e promovam solidariamente seu reenquadramento na modalidade individual/familiar, aplicando as normas legais e regulatórias pertinentes; b) DECLARAR nulo, por abusividade do percentual adotado, os reajustes anuais aplicados pelas rés desde 2021, os quais deverão, nos termos da fundamentação expendida, se restringir àqueles, definidos pela ANS, para o reajuste de planos individuais/familiares no mesmo período (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajustedos-planos-individuais-e-familiares); c) CONDENAR solidariamente as rés à repetição, de forma simples, dos valores pagos a maior, no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), a partir dos respectivos pagamentos, e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, a partir da citação; d) CONDENAR solidariamente as rés a pagarem ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data desta sentença (arbitramento – Súmula 362, do STJ) e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, a partir da citação. S.F.L., apelou (ID 66538232), e alega que possui direito ao tratamento de equoterapia, porque é portador de Transtorno do Espectro Autista -TEA, que é uma doença com cobertura obrigatória, devendo ser custeado todo o tratamento solicitado pelo profissional de saúde que o acompanha. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão-somente em relação à revogação do custeio da equoterapia. A QUALICORP também apelou (ID 66538227), suscitando sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, inclusive em razão da mudança da faixa etária. A AMIL, em suas contrarrazões (ID 66538241), defende que o tratamento de equoterapia não possui evidência científica da sua eficácia, o que permite a recusa da cobertura pela operadora do plano de saúde, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A QUALICORP e o autor também apresentaram contrarrazões. É o relatório. DECIDO Passo ao exame somente do pedido de efeito suspensivo ao recurso. As demais questões serão examinadas no julgamento de ambas as apelações. A atribuição de efeito suspensivo à apelação está disposta no art. 1.012, do Código de Processo Civil – CPC, o qual estipula: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, ao julgar parcialmente procedente o pedido do autor, houve revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, em relação ao tratamento da equoterapia, o que implica na eficácia imediata da sentença. O pedido de efeito suspensivo cinge-se à suspensão da recusa de cobertura do tratamento de equoterapia, até o julgamento da demanda. Nesse passo, por certo que a suspensão do tratamento prejuízo à saúde do autor, que necessita das terapias para seu desenvolvimento. O art. 1o, § 1o, da Lei 13.830/2019 dispõe que a “equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada para o desenvolvimento psicossocial da pessoa com deficiência”. Portanto, a equoterapia é reconhecida como método eficaz de reabilitação. E ao contrário do que alega a AMIL, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é devida a cobertura de tratamento por equipe multidisciplinar conforme indicação do profissional para o tratamento de Transtornos Globais de Desenvolvimento, incluindo a equoterapia, sendo devida a cobertura: [...] 3. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia - todos reconhecidos como métodos eficazes para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. (AgInt no REsp n. 2.113.334/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.) [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia. (AgInt no REsp n. 2.154.016/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) [...] 1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. (AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.) [...] 2. No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.777/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) No caso, o pedido de cobertura da equoterapia foi negado em razão da não comprovação da eficácia do tratamento (ID 66537594). Portanto, em exame preliminar, comprovada a probabilidade de reforma da sentença, no ponto. Feitas tais considerações, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, SUSPENDO A EFICÁCIA DA SENTENÇA, para que as requeridas cubram as sessões de equoterapia ao autor, até o julgamento da apelação pelo Colegiado. Intimem-se as apeladas, com urgência, para cumprimento da decisão. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator